Tribunal: TCU
Processo: 045.834/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Asociacao Brasileira de Estudos e Combate Ao Doping.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping contra o Acórdão 6408/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual a recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para realização da "Campanha Nacional Educativa de Combate ao Doping, no período de maio a julho de 2010", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping, por meio do respectivo advogado; 9.2.2 Ministério do Esporte.